Tribunal: STF
Processo: HC 211494
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE COMPROVADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.1.2022, por Anderson Ferreira Pinto, advogado, em benefício de Wellington Darci de Amorim Bravo, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.1.2022, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 719.005/RJ. O objeto desse é o acórdão da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pelo qual, em 13.4.2021, rejeitados os quintos embargos de declaração opostos pela defesa na Apelação Criminal n. 1026822-18.2011.8.19.0002, determinando-se a certificação do trânsito em julgado da condenação. 



    2. No presente habeas corpus, o impetrante alega flagrante ilegalidade apta à superação do enunciado na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Sustenta que seria aplicável o art. 1.026 do Código de Processo Civil, no qual se prevê a incidência de multa caso considerados protelatórios os embargos de declaração, sendo incabível a certificação do trânsito em julgado.



    Salienta a “inexistência no Código de Processo Penal da figura jurídica dos embargos protelatórios”, tendo a autoridade coatora “ao declarar o trânsito em julgado, feri[do] direito liquido e certo do paciente”. 



    Afirma ofensa ao principio da ampla defesa e a tratados internacionais sobre direitos humanos, que garantiriam ao acusado a interposição de recursos especial e extraordinário.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Uma vez demonstrado, que a autoridade coatora originária efetuou flagrante error in procedendo, estando presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, requer seja concedida a liminar determinando o imediato sobrestamento do feito até decisão final, com a expedição urgente de ofícios comunicando as esferas anteriores e com expedição de salvo conduto em favor do paciente, esperando, no mérito, a concessão da ordem, no sentido de cassar a declaração de trânsito em julgado e reabrindo o prazo para que o paciente possa exercer seu mais amplo direito de defesa, com a impetração dos recursos a ele inerentes (...)”.  (fl. 8, e-doc 1)



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 719.005/RJ.



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Jorge Mussi indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. 



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie em foco.



    5. Pelo que se tem nos autos, o juízo de primeiro grau condenou o paciente às penas privativa de liberdade de quatro anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, e pecuniária de quatrocentos dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. III do §1º do art. 168 do Código Penal (apropriação indébita).



    Em 3.12.2020, ao examinar as apelações interpostas pelas partes, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro “[deu] parcial provimento ao recurso defensivo, redimensionando a pena para firmá-la ao final em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, arbitrado no valor unitário mínimo legal, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos moldes constantes da sentença, observando-se o novo quantum de pena, restando prejudicado o recurso ministerial”. 



    Consta no sítio eletrônico do tribunal fluminense ter a defesa oposto sucessivos embargos declaratórios contra esse acórdão, todos rejeitados, à unanimidade, pela Sétima Câmara Criminal. Em 24.6.2021, o relator, Desembargador Sidney Rosa da Silva, ao proferir voto nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n° 1026822-18.2011.8.19.0002, determinou a certificação de trânsito em julgado da condenação, “reconhecendo o abuso de direito constatado em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, além do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa”. Extrai-se dos fundamentos desse julgado:



    “(...) No que pese a insurgência defensiva, não se verifica, no caso em espeque, a existência de qualquer contradição, dúvida ou omissão, na decisão colegiada, que ora é questionada. 



    De fato, observa-se que, mais uma vez a defesa técnica, ao invés de interpor recursos que objetivem o questionamento da insurreição, pretende a utilização da via dos Embargos de Declaração, buscando, com o qual acredita, o reconhecimento da nulidade relativa ao julgamento anteriormente realizado, eis que, tão somente, discordante do seu resultado e que, se frise aqui, foi rejeitado por unanimidade de votos.



    Repisa-se, mais uma vez, ter este Relator rechaçado (index 01281) a pretensão relativa à Exceção de Suspeição provocada pela defesa técnica, alinhavando como fundamento que tal perquirição se deveu após o julgamento da Apelação Criminal e sem qualquer preclarado argumento que pudesse indicar tal evidência nos autos, denotando, ao que parece, apenas a incompreensão firmada com a própria decisão combatida e com o interesse em rever por meio inverso ao sistema recursal o direito que se viu declarado. 



    Outrossim, destaque-se igualmente que o pedido de Exceção de Suspeição somente chegou para a análise deste Relator um dia antes do julgamento dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Criminal, a ser realizado em 13 de abril de 2021, razão pela qual não foi o mesmo retirado de pauta. 



    Acresça-se, em amparo, que a Defesa técnica acostou aos autos um petitório requerendo o sobrestamento do presente feito até final julgamento do incidente arguido (index 01546), diante da existência de Exceção de Suspeição, que se encontra em trâmite e em face deste Relator, com a postulação de quebra de imparcialidade, cujo procedimento instrumental dos referidos autos ainda não foram objeto de decisão pelo Colendo Órgão Especial, competente para apreciar e julgar. (...)



    Repisa-se, assim, que após todo esse arcabouço informativo processual, destoa-se a alegação sem provas de uma alegada parcialidade e, mais, cunha-se aqui como complemento, o juiz deve ser imparcial sempre, mas isso não significa que ele deva ser neutro. E, nesse âmago, cabe reconhecer que a imparcialidade não significa neutralidade diante dos valores a serem salvaguardados por meio do processo e, dito isso, não há violação ao dever de imparcialidade quando o juiz apenas declara o direito. Aliás, o que deve importar ao juiz é conduzir o processo de tal modo que seja efetivo na instrumentalização da justiça. 



    Portanto, a imparcialidade, como consequência direta do princípio do juiz natural, se revela como a exigência de o julgador não se comprometer com uma das partes, o que difere da neutralidade, que conduz o magistrado ao comportamento comprometido, posto que, ao ignorar as nuanças do caso concreto e, os seus aspectos subjetivos, acaba por afetar a sua decisão. 



    Em assim observando, não há que qualquer ponto descrito pela defesa, ainda que residual, que viesse realmente a criar um propalado fato a delinear claramente na afetação a imparcialidade deste Relator, que apenas apreciou e julgou os fatos e as provas aparelhadas na instrução criminal. No mais, desnecessário abordar as demais teses aqui ventiladas, uma vez que a decisão já esclarece o direito, não sendo necessário ao Juiz, que esmiúce todos os fundamentos quando o fundamento principal, por si só, afasta os questionamentos trazidos como supedâneos. As regras processuais autorizam o advogado a perquirir o que entender viável na busca de sua solução, no entanto, não é essa a hipótese dos autos. Logo, insustentável a modificação do julgado pelos argumentos impostos e que se materializam em fortes indícios de protelação. 



    Repisa-se restar claro, mais uma vez, que as insurreições apresentadas pela defesa técnica do ora Embargante buscam uma nova discussão sobre questões já decididas, com o fim de conferir efeitos modificativos ao julgado os quais são inexistentes. 



    Ocorre que, o simples fato de não concordar o Embargante com a decisão final proferida pelo venerando Acórdão ou mesmo divergir dos fundamentos que foram adotados, não lhe autoriza a manejar os embargos declaratórios de forma insistente como o vem fazendo, sendo este o quinto já protocolizado, levando lamentavelmente e de forma clara ao campo protelatório. 



    Consoante é cediço, os embargos não se prestam a provocar nova discussão da causa nem mesmo o reexame de questões já decididas. Em suma, não subsiste nenhum erro ou equívoco evidente no julgado, nem omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, hábil a ensejar a oposição dos presentes embargos declaratórios. 



    Portanto, ao contrário do sustentado pela defesa técnica do ora Embargante, inexiste qualquer omissão ou dúvida, ou ainda, contradição ou obscuridade a ser sanada e ou esclarecida, uma vez que a decisão recorrida examinou os argumentos contidos no recurso interposto, estando suficientemente fundamentada. 



    Destarte, o que se infere categoricamente é a utilização dos Embargos de Declaração de forma protelatória, o que vem a encontrar repúdio na regra emanada no disposto do artigo 1026, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, cuja aplicação analógica é autorizada pela regra do artigo 3º do Código de Processo Penal, sem a imposição de multa, haja vista a ausência de previsão expressa no processo penal, o que revelaria um prejuízo para o acusado na medida em que inibiria a atuação do seu defensor. 



    Com efeito, configurada a procrastinação da defesa do acusado Wellington Darci de Amorim Bravo, que se impõe substancialmente transparente, nesta hipótese, é que se caracteriza verdadeiramente como sendo um abuso do direito de recorrer e do desrespeito ao Poder Judiciário com violação aos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como, do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, é que não se conhece do presente (...)”. 



    7. O decidido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal de que “a utilização sucessiva de recursos incabíveis constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, a imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento” (HC 147.469-ED-AgR/SC, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe. 9.5.2019).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (HC n. 137.289 AgR-segundo-AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe. 15.9-2017).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Inexistência de vício no acórdão embargado. 3. Alegação de nulidade. Preclusão. 4. Embargante que, após a ocorrência da suposta nulidade, veio a esta Corte por meio de outro habeas corpus, impetrado pela mesma advogada, e nada falou a respeito da nulidade que ora pretende ver reconhecida. Ausência de boa-fé. 5. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 6. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos ao arquivo, independentemente de publicação do acórdão” (HC n. 195.109 AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe. 7.6-2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 33 DA LEI N.º 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS” (RHC n. 123.572 ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe. 29.3.2017)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. CERTIFICAÇÃO IMEDIATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. I - Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. II - Na espécie, não se verifica a presença de qualquer dessas hipóteses. III – Ademais, a “[...] utilização sucessiva de recursos incabíveis –, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, a imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento” (HC 147.469-ED-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). IV - Embargos rejeitados com certificação imediata do trânsito em julgado pela Secretaria do Tribunal”. (RHC n. 176.673 AgR-ED-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandwski, Segunda Turma, DJe. 1.6.2020)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando o acórdão recorrido não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Embargos de Declaração rejeitados. Determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (RHC n. 187.927 AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre Moraes, Primeira Turma, DJe. 25.11.2020).



    8. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora